Tribunal: TJSP
Processo: 2179842-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 111 do C.STJ – Verbete não derrogado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179842-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
CARLOS POLASTRINI DOS SANTOS e JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA, é
agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179842-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2179842-08.2020.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. José Carlos Polastrini dos Santos e outro.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no. 37.227.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios
Incidência da Súmula no 111 do C.STJ Verbete não
derrogado Recurso improvido.
1
Agravo de instrumento interposto por José
Carlos Polastrini dos Santos e outro visando a reforma da r. decisão
trasladada a fls. 25 e 28 que, nos autos da ação promovida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, estabeleceu os parâmetros para
a fixação dos honorários advocatícios.
Pede o agravante que seja afastada a Súmula 111
do C. STJ no arbitramento dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do
Juízo.
Sem resposta do agravado.
2 Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária é de
ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o,
II do CPC, ocasião em que o Juízo também levará em conta a sucumbência
recursal das partes, tudo isso nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179842-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Mas é de se observar que a Súmula no 111 do STJ
(“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre
as prestações vencidas após a sentença”), segundo entendimento recente
do Superior Tribunal de Justiça, continua em vigor, não sendo derrogado
pelas disposições do Código de Processo Civil de 2015.
Neste sentido, no que aqui interessa, decidiu o STJ
no julgamento do Recurso Especial no 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, verbis: -
“No caso, verifico que o acórdão recorrido está em
confronto com orientação desta Corte segundo a qual, nas ações
previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as
prestações vencidas, consideradas como tal todas aquelas ocorridas até a
data da prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado. Esse
entendimento foi ratificado com a publicação da Súmula n. 111/STJ, in
verbis: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem
sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Também: - Recurso Especial no 1.864.992, Rel. Min.
Og Fernandes e Recurso Especial no 1.883.713, Rel. Min. Sérgio Kukina.
Nesse passo, quanto à incidência da Súmula 111,
do STJ, é de se ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público, ante a
dicção do artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba
honorária incidia sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.
No entanto, ante os julgados recentes do STJ
reafirmando a validade da Súmula 111 mesmo após a vigência da nova lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179842-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processual, essa orientação passa a ser adotada (ressalvado meu
entendimento a respeito da questão), evitando, assim, a interposição de
outros recursos, com o prolongamento desnecessário da lide, em prejuízo
das próprias partes.
Inconvincente, pois, o recurso.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)